Tribunal: STF
Processo: RE 91601
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-10-26
Data de publicação: 1979-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO DE CREDOR HIPOTECARIO. INTERPRETAÇÃO
SISTEMATICA DO ART. 1.047, II, E ART. 1054 DO CPC, FRENTE AO
ART. 826 DO CÓDIGO CIVIL E 649 DO CPC.
INADMISSIBILIDADE DOS EMBARGOS, QUANDO O CREDOR HIPOTECARIO FOI
CIENTIFICADO DA EXECUÇÃO E DA PENHORA.
RE CONHECIDO E PROVIDO.